Tribunal: STF
Processo: AI 846086
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.



    O Tribunal a quo tratou apenas de matéria infraconstitucional referente à irrecorribilidade imediata de decisão interlocutória. O exame dos postulados da legalidade, inafastabilidade da jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa dependeria de prévia análise da legislação processual que disciplina a matéria.



    Questão constitucional não levada ao conhecimento da Corte de origem no momento processual oportuno. Aplicação da Súmula 282/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    Agravo regimental a que se nega provimento .